Tribunal: TJPA
Processo: 0006275-21.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006275-21.2019.8.14.0070

APELANTE: EDSON ADRIANO DA SILVA MAUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR ILICITUDE DE PROVA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA RAZÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a entrada dos policiais na residência do recorrente sem mandado judicial configura violação ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio e acarreta a ilicitude das provas;

(ii) verificar se há insuficiência probatória para a condenação ou necessidade de redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso forçado no domicílio sem mandado judicial se justifica quando houver fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, a denúncia anônima, aliada à prévia observação da movimentação suspeita de usuários no local, configurou justa causa para a diligência, afastando a alegada ilicitude da prova.

4. Os elementos probatórios colhidos nos autos, como o auto de apreensão, o laudo toxicológico e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, demonstram a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas.

5. A valoração negativa da natureza da droga (cocaína) para exasperação da pena-base não se sustenta, considerando o quantitativo apreendido (109g), em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Assim, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

6. Mantida a agravante da reincidência, a pena definitiva resta fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

III.

DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 155, 156, 386, VII; CP, arts. 33, I, II, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, HC 907437/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15/10/2024; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021; TJPA, Apelação Criminal 2018.03421387-50, Rel. Raimundo Holanda Reis, j. 23/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Edson Adriano da Silva Maues, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à sanção de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 (setecentos) dias multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 16533210 - Págs. 1 a 22):

(...) acate as PRELIMINARES e ABSOLVA o apelante nos termos do art. 386, VII do CPP, face à insuficiência probatória e, em caso de condenação – o que não se acredita -, que a pena-base do recorrente seja reduzida face à fundamentação genérica utilizada pelo juízo de primeiro grau.

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 16533214 - Págs. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 18223672 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL, ILICITUDE DAS PROVAS.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

In casu
, não obstante as alegações da defesa, verifico que a hipótese dos autos se enquadra na citada excepcionalidade, pois, o contexto fático anterior narrado pelas testemunhas de acusação, em juízo, de fato, permitiam a conclusão da ocorrência de crime no interior da residência. Afinal, receberam denúncia da prática de traficância pelo réu em sua residência, fizeram levantamento prévio e campana no local, onde houve a constatação de movimentações de usuários entrando em saindo do imóvel.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 16533200 - Pág. 4):

A testemunha Moacir Barreiros Alves (PC) declarou que os fatos se originaram em decorrência de denúncia em relação a um nacional, o qual já teria praticado outros crimes como roubo e homicídio. Que no local que ele(acusado) estava havia uma grande movimentação de droga. Que no momento das diligências encontraram cocaína e pasta oxi. Que não havia mandado judicial, mas que declarou que realizaram um levantamento prévio e verificaram uma grande movimentação na área (pessoas entrando e saindo da residência), pelo que foi realizada a prisão em flagrante. Que no local estavam os acusados e estes não tentaram fugir.

Por sua vez, a testemunha Raimundo Wagner Carvalho da Silva (PC) declarou que houve denúncia para chefia de operações, no sentido de que a casa em que os acusados foram presos, estava correndo a traficância há muito tempo. Que iniciaram as investigações, fizeram campana e constataram que havia movimentação grande na residência, de prováveis usuários. Que no dia dos fatos resolveram adentar na residência, momento em que foi encontrado, uma certa quantidade de drogas, dentro da residência em que estava o acusado e a esposa dele. Também havia outros materiais, que caracterizava a traficância, como papel filme. Que não recorda se havia balança. Que os acusados estavam nervosos no momento da abordagem e, ambos, alegaram que a droga se destina ao consumo do acusado Edson.

Nessa senda, não identifico nenhuma ilegalidade na diligência, sendo, válida, por conseguinte, as provas dela decorrentes.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. AFASTAR NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em face de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, alegando-se a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de justa causa e consentimento válido do morador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste na legalidade da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, baseada em fundadas razões que indiquem flagrante delito e, subsidiariamente, afastar a negativa de seguimento de recurso especial. III
. RAZÕES DE DECIDIR3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem flagrante delito. 4. No caso concreto, as circunstâncias evidenciaram fundadas razões para justificar a entrada, diante da realização de campana e observação da movimentação anormal de pessoas (usuários), tornando as provas obtidas lícitas.
5. O habeas corpus não se presta para superar óbices verificados no exercício do juízo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário .IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(STJ - HC: 907437 CE 2024/0137997-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em relação à busca domiciliar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

2. Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

3. Na hipótese dos autos, a Corte local, consignou que o contexto fático seria apto a legitimar a busca domiciliar realizada pelos agentes de polícia, eis que devidamente motivado pela prévia existência de informações quanto à traficância em duas residências na localidade, a campana realizada pelos policiais
e a abordagem de usuários confirmando a compra de entorpecentes. Desse modo, constata-se a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.

Dessa forma, não há falar em nulidade.

(...)

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 205.936/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.) (grifei)

Desse modo, afasto a nulidade suscitada pela defesa.

03- DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 16533200 - Págs. 3 a 5):

(...)

A materialidade encontra-se plenamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Auto/termo de exibição e apreensão de objeto; Laudo de Constatação; Laudo de exame pericial toxicológico definitivo (id Num. 61174016) com a conclusão de que da análise das substâncias apreendidas obteve-se o resultado positivo para substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “Cocaína”, pesando um total de 109,0 g (cento e nove gramas).

Em relação ao crime de tráfico, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstra, à saciedade, a autoria delitiva de Edson Adriana, pois, vejamos:

As testemunhas arroladas pela acusação, Moacir Barreiros Alves e Raimundo Wagner Carvalho da Silva, ambos policiais civis, foram uníssonas, coerentes e seguras em afirmar que a prisão em flagrante dos acusados foi em decorrência de denúncia anônima, levantamento prévio e campanas no local, momento em que foi constato grande movimentação de usuários no imóvel em que os acusados foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A testemunha Moacir Barreiros Alves (PC) declarou que os fatos se originaram em decorrência de denúncia em relação a um nacional, o qual já teria praticado outros crimes como roubo e homicídio. Que no local que ele(acusado) estava havia uma grande movimentação de droga. Que no momento das diligências encontraram cocaína e pasta oxi. Que não havia mandado judicial, mas que declarou que realizaram um levantamento prévio e verificaram uma grande movimentação na área (pessoas entrando e saindo da residência), pelo que foi realizada a prisão em flagrante. Que no local estavam os acusados e estes não tentaram fugir.

Por sua vez, a testemunha Raimundo Wagner Carvalho da Silva (PC) declarou que houve denúncia para chefia de operações, no sentido de que a casa em que os acusados foram presos, estava correndo a traficância há muito tempo. Que iniciaram as investigações, fizeram campana e constataram que havia movimentação grande na residência, de prováveis usuários. Que no dia dos fatos resolveram adentar na residência, momento em que foi encontrado, uma certa quantidade de drogas, dentro da residência em que estava o acusado e a esposa dele. Também havia outros materiais, que caracterizava a traficância, como papel filme. Que não recorda se havia balança. Que os acusados estavam nervosos no momento da abordagem e, ambos, alegaram que a droga se destina ao consumo do acusado Edson.

Ressalto que os acusados não foram ouvidos, em juízo, sendo decretada a revelia (id. 88682195).

No que diz respeito ao interrogatório do réu, como é amplamente pacificado pelos tribunais, não se trata aqui de direito absoluto, pois a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato. Ademais, o direito à presença é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa. Portanto, uma vez devidamente intimado, o réu não comparece à audiência de instrução e julgamento, é de se concluir que apenas perdeu a oportunidade de, caso entendesse oportuno, apresentar suas versões dos fatos em relação à acusação que lhe foi imposta, vez que, ainda que estivesse presente, é conferido ao acusado a garantia constitucional ao silêncio, sem que isso lhe acarrete prejuízo. Por fim, em relação a esse ponto, a defesa técnica nada arguiu, restando-lhe, portanto, preclusa a questão.

No caso, em que pese a alegação do acusado Edson, em sede policial, de que guardava droga na máquina de lavar, para consumo pessoal, negando a traficância, entendo que os depoimentos prestados pelos policiais merecem maior credibilidade, eis que seguros, coesos e sem contradições.

Ademais, conforme se infere das provas colhidas nos autos, a denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência do acusado Edson foi acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias, como campana e levantamento do local, o que restou confirmado com a apreensão do entorpecente no imóvel dos acusados.

Os testemunhos dos policiais, portanto, autorizam o reconhecimento da autoria delitiva do denunciado anotando-se que as palavras dos policiais se revestem de coerência e segurança, bem como não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação.

Com efeito, não se pode presumir que a ação dos agentes, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão de crimes, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Nesse sentido, seria preciso a existência de indícios mínimos a respeito, visto que as provas colhidas não revelam qualquer traço de irregularidades na conduta dos policiais.

Acrescento que, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. ((AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

No mais, além do depoimento das testemunhas de acusação acima mencionadas, deve-se levar em consideração os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, pelo que, a tese de insuficiência de prova não deve ser acolhida.

Portanto, várias circunstâncias devidamente demonstradas pelo acervo probatório colhidos dos autos, conspiram para a formação de convicção no sentido de que o acusado EDSON ADRIANO DA SILVA MAUES incorreu no crime de tráfico de drogas na espécie tipificado no art. 33 da lei n° 11.343/06, ficando demonstrado a autoria e materialidade do crime.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 16533113 - Pág. 10) mostrando a apreensão do entorpecente em questão, da quantia de R$647,50, dois aparelhos celulares e diversos sacos plásticos;

b)

no laudo toxicológico definitivo (
Num. 16533175 - Págs. 2 a 3
), o qual a atesta a natureza deletéria do entorpecente – 109 g de cocaína -

apreendido com o ora apelante;

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, encontrando em sua residência os entorpecentes em questão entorpecentes.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – denúncia de tráfico de drogas na residência do réu, levantamento prévio, campanha com observação de movimentação e usuários no imóvel -, a quantidade de entorpecente encontrado (109g de cocaína), além de outros elementos apreendidos, como diversos sacos plásticos para embalagem, a quantia de dinheiro no valor de R$ 647,50, além de celulares (
Num. 16533113 - Pág. 10)
, achados na residência do réu –;

não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por fim, importante ressaltar que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – DOSIMETRIA.REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 16533200 - Págs. 8 a 9):

No mais, atesto que a culpabilidade do réu é comum ao tipo penal; quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu possui sentença condenatória transitada em julgada pelo crime de porte de arma, ou seja, registra antecedentes criminais, todavia, isto não será considerado na pena base a fim de se evitar bis in idem; Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; as consequências não foram danosas; não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, a natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente (“cocaína”) que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida. A quantidade da droga apreendida foi pequena, razão pela qual esta circunstância não prejudica o acusado.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Na segunda fase (Atenuantes e Agravantes)

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual elevo a pena para 7(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Em terceira fase da dosimetria, não incide nenhuma causa de aumento ou diminuição, restando DEFINITIVAMENTE a pena de 7(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DA DETRAÇÃO

Deixo de efetuar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, uma vez que o acusado respondeu o processo em liberdade

O REGIME APLICADO O acusado deverá cumprir a pena em regime inicial FECHADO, conforme art. 33, § 2º, “b”, e art. 59 do CP, bem como art. 42 da Lei 11.343, tendo em vista que o réu é reincidente.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, sobrepesou a natureza do entorpecente apreendido (cocaína), fixando a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Entretanto, a despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada (109g) não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes

(AgRg no HC n. 873.492/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.).

Desse modo, acolho o pedido da defesa, afastando tal valoração negativa e redimensionando a pena base ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a agravante da reincidência, visto que o réu possui condenação penal transitada em julgada (na data de 15/12/17) nos autos de nº 0001943-16.2016.814.0070. Assim, a preservo e aplico a fração jurisprudencial e 1/6, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Preservo o regime inicial fechado para seu cumprimento, haja vista que o réu é reincidente, com fulcro no artigo 33, alíneas “a” e “b” do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2025